Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746857-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO D E S P A C H O Considerando a notícia do falecimento da parte autora em 07/11/2023 (certidão de óbito de ID 57367743), verifico que os seus herdeiros não apresentaram pedido formal de habilitação no polo ativo do presente feito. Deste modo, na forma do artigo 313, inciso I, §§1o e 2o, do CPC suspendo o processo para que os herdeiros da de cujus possam formalizar a sucessão no presente feito, observando-se o disposto nos artigos 688 a 692 do CPC. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora